Tribunal: TJES
Processo: 5005195-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5005195-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id 2152082, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
Luiz Carlos de Oliveira Barros
.

O embargante, em suas razões recursais (id 2320285), sustenta que o acórdão padece de contradição, eis que no cálculo da verba honorária sucumbencial deveria ter sido utilizado o critério equitativo, porquanto o parâmetro adotado pelo órgão julgador se revela injusto por ser muito oneroso aos cofres públicos, além de ensejar enriquecimento ilícito da parte beneficiada.

A parte embargada, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção incólume do acórdão (id 2419577).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de conhecer dos aclaratórios e a estes negar provimento, mantendo íntegro o aresto fustigado. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id 2152082, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
Luiz Carlos de Oliveira Barros
.

O embargante, em suas razões recursais (id 2320285), sustenta que o acórdão padece de contradição, eis que no cálculo da verba honorária sucumbencial deveria ter sido utilizado o critério equitativo, porquanto o parâmetro adotado pelo órgão julgador se revela injusto por ser muito oneroso aos cofres públicos, além de ensejar enriquecimento ilícito da parte beneficiada.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a questão apontada foi devidamente enfrentada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto à possibilidade de apreciação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que, muito embora se admitisse, à época, a fixação de honorários pelo critério da equidade quando verificada manifesta desproporção entre o trabalho realizado pelo causídico e o valor alcançado a título de honorários advocatícios pela aplicação literal do código processual civil, tal desarrazoabilidade sequer restou demonstrada na hipótese em apreço, visto que “
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo agravado, corresponde, no caso vertente, a aproximadamente
R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais),
quantia que, a meu ver, não justifica a fixação da verba por apreciação equitativa, por não representar ofensa ao princípio da
proporcionalidade
”.

Aliás, não há como desconsiderar que o acórdão objurgado se encontra em perfeita sintonia com o mais recente julgado da Corte Especial do STJ sobre o tema, no qual o Tribunal da Cidadania decidiu, em julgamento de recursos repetitivos – de observância obrigatória por este órgão julgador, pois (art. 927, III, CPC/15) – pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

Deveras, no julgamento do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP, ambos de relatoria do Ministro OG Fernandes, foram firmadas as seguintes teses: “

i) A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85
do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou
(b) o valor da causa for muito baixo
. (g.n.)

Enfim, certo é que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a parte recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.